Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733515-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: DURVAL RAMOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por SICOOB EXECUTIVO em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da presente Execução de Título Extrajudicial, declarou a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de novo acordo firmado entre as partes e consequente perda superveniente do objeto. Em uma análise inicial, verifico que o acordo juntado aos autos no ID 43778269 diz respeito aos contratos no LM/AD 1215353, 940596, 925146, 915541, 898417, nenhum dos quais fundamenta a presente execução, calcada na cédula 906458, como consta nos IDs 43777492 e 43777496, Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível nulidade da sentença. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 17:18:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador